Tribunal: TJMT
Processo: 1013658-33.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013658-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MIRANDA CARVALHO - CPF: 424.205.121-20 (AGRAVANTE), HIGGOR JOAO DA CUNHA FERRARI - CPF: 005.827.801-01 (AGRAVADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), NILVAZI GONDIM MIRANDA CARVALHO - CPF: 941.691.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ERNANNE DE SOUZA CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), PRISCILA TAUIL ADOLFO - CPF: 001.052.681-19 (ADVOGADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013658-33.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – AVALIAÇÃO JUDICIAL - POSSIBILIDADE – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DOS BENS – PARTILHA JUSTA E CÔMODA ENTRE OS HERDEIROS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I – A rigor do artigo 633 do Código de Processo Civil, somente se justifica a avaliação judicial dos bens se houver herdeiro menor e se a Fazenda Pública discordar com o valor atribuído nas primeiras declarações, hipóteses que não estão presentes no presente caso.

II - Todavia, havendo indícios de que os bens apresentados nas primeiras declarações pelo inventariante, ora agravante, estavam abaixo do valor de mercado, nada impede que se proceda a mera atualização do valor deles, possibilitando uma partilha justa e cômoda dos bens entre os herdeiros.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013658-33.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCO AURELIO MIRANDA CARVALHO

AGRAVADO: HIGGOR JOAO DA CUNHA FERRARI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
MARCO AURÉLIO MIRANDA CARVALHO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Inventário de nº 8060-21.2010.811.0004, determinou a avaliação judicial dos bens imóveis do ESPÓLIO DE ERNANNE DE SOUZA CARVALHO, bem como a atualização da quantia já recebida pelo herdeiro
HIGGOR JOÃO DA CUNHA FERRARI
, ora agravado.

Para tanto, aduz o agravante que a avaliação judicial dos bens inventariados pelo valor atual, depois de decorridos 10 (dez) anos da sucessão hereditária, além de infringir a regra processual vigente, afronta a equidade quanto à distribuição da herança e causa enriquecimento ilícito do requerido.

Alega que à época da abertura do inventário, os bens foram avaliados pelos herdeiros, tendo o imóvel de maior valor, inclusive, sido avaliado pelo próprio
de cujus
por meio de testamento e que sobre a avaliação não recaiu nenhuma impugnação, nem da Fazenda Pública - Municipal, Estadual ou Federal -, nem do herdeiro adulterino, que inclusive foi intimado para tanto.

Avalia que, por meio de acordo, o herdeiro recebeu valorosa soma pela legítima (R$ 570.000,00 – quinhentos e setenta mil reais) referente ao quinhão estipulado em valor equivalente aos demais legatários (R$ 649.245,30 (seiscentos e quarenta e nove mil duzentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos), de modo que não há nenhuma razão para retroação da avaliação dos bens com preços atuais, já que a única situação que recomenda nova avaliação corresponde à atuação de incapaz, o que não é o caso dos autos.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 19917466, oportunidade em que suscitou a preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013658-33.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II)

VOTO PRELIMINAR (INTEMPESTIVIDADE)

Eminentes pares:

A parte agravada arguiu, em sua peça defensiva, preliminar de intempestividade do recurso, ao argumento de que, sob os segundos embargos declaratórios opostos pela parte agravante na origem, se operou a preclusão consumativa, dada a improcedência dos primeiros declaratórios opostos.

Sustenta que o prazo para interposição deste Agravo de Instrumento teve início com a publicação da decisão que julgou improcedente os primeiros embargos, já que nos segundos foram ventiladas as mesmas argumentações em relação à suposta omissão contida no
decisum
recorrido.

Sem razão, todavia.

É que, apesar dos primeiros embargos de declaração terem sido julgados improcedentes, o agravante insistiu na omissão por ele apontada na primeira ocasião, qual seja, de que a avaliação dos bens do espólio deveria levar em consideração o valor dos bens à época em que o herdeiro, ora agravado, recebeu o seu quinhão.

Outrossim, não tem razão de ser a preclusão consumativa sustentada pela parte agravada, notadamente porque o juízo
a quo
, por ocasião dos segundos embargos de declaração, acolheu a omissão apontada pelo embargante/agravante, proferindo a decisão que ora se recorre.

Assim, não há que se falar em intempestividade do presente recurso em face de suposta preclusão consumativa dos embargos de declaração opostos na origem.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de suscitada pelo agravado.

É como voto.

III)

VOTO

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que determinou a avaliação judicial dos bens imóveis do Espólio de Ernanne de Souza Carvalho, bem como a atualização da quantia já recebida pelo herdeiro Higgor João da Cunha Ferrari, ora agravado.

Sustenta o agravante que a avaliação dos bens do espólio deve ser realizada em consideração ao valor dos bens à época em que o agravado recebeu o seu quinhão, por meio de acordo celebrado entre ele e os demais herdeiros no ano de 2011.

Pois bem.

A rigor do artigo 633 do Código de Processo Civil, somente se justifica a avaliação judicial dos bens se houver herdeiro menor e se a Fazenda Pública discordar com o valor atribuído nas primeiras declarações, hipóteses que não estão presentes no presente caso.

Todavia, havendo indícios de que os bens apresentados nas primeiras declarações pelo inventariante, ora agravante, estavam abaixo do valor de mercado, nada impede que se proceda a mera atualização do valor deles, possibilitando uma partilha justa e cômoda dos bens entre os herdeiros.

De outra feita, não obstante o agravante insistir que o agravado já recebeu o seu quinhão por meio de acordo celebrado entre ele e os demais herdeiros, o referido acordo não foi homologado pelo juízo
a quo
e o indeferimento da homologação foi mantido por este Tribunal, diante da existência de vício/erro substancial manifestado pelo agravado naquela ocasião, consoante acórdão carreado à id. 15186452.

Ademais, pelo que se observa dos autos, no acordo não homologado não se menciona os bens que estariam sendo partilhados, tão somente o montante de R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais) a que o herdeiro, ora agravado supostamente teria direito, sendo este mais um motivo para que a avaliação seja levada a cabo, nos moldes determinados pelo juiz de base.

Como bem pontuou o magistrado, “a avaliações de bens em data retrospectiva e há cerca de uma década traria os mais diversos contratempos e nuances que bem obstaria a correta estimativa dos bens, notadamente frente às variações do mercado imobiliário”.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL DOS BENS INVENTARIADOS – FINALIDADE DA AVALIAÇÃO: APONTAMENTO DOS VALORES PARA PARTILHA PATRIMONIAL ENTRE OS HERDEIROS - DEVERES ATRIBUÍDOS AO INVENTARIANTE RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DOS BENS DO ESPÓLIO - IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÕES QUANTO À EVENTUAL PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - REMESSA À VIA ORDINÁRIA. -
A avaliação dos bens do espólio poderá ser realizada quando as partes interessadas não concordarem com os valores apontados ou quando o juiz entender necessária a sua realização para julgamento do mérito do inventário
- Incumbe ao Inventariante os deveres de administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem, bem como de fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio - O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas - A resolução quanto à pretensão indenizatória, deduzida incidentalmente por um dos herdeiros em face de outro, ostenta natureza de alta indagação, devendo ser obrigatoriamente remetida às vias ordinárias
”. (TJ-MG - AI: 10707061256574009 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 05/08/2019)

Diante de tais considerações, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes acerca do disposto no §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020